Tribunal: STF
Processo: Rcl 41603
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra decisão do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega que se encontra custodiado em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Numa síntese, sustenta que "está condenado ao regime semiaberto, no entanto, desde o dia 28.04.2020, aguarda sua remoção para estabelecimento adequado à sua condição processual.". Sustenta, ainda, que "se encontra constrito no CDP de Suzano, em regime fechado, sem a menor perspectiva de remoção.". 
    Sustenta, por fim, que o "Juízo, ora autoridade reclamada, não determinou que se aguardasse a vaga em regime aberto provisoriamente, até o surgimento de vaga no regime intermediário, ratificando assim, o excesso em execução, que caracteriza nítido constrangimento ilegal [...].".
    Assim, requer, "a concessão liminar de ordem determinando a imediata remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão (CPC, art. 989, inc. II).". No mérito, requer "seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de Justiça.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para aguardar em liberdade, o que não foi analisado no caso em apreço.
    No caso concreto, o Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinou a transferência do reclamante para estabelecimento penal adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, nos seguintes termos: 
    Trata-se de pedido de progressão ao regime semiaberto. O procedimento está devidamente instruído com documentos e manifestação do Ministério Público favorável à concessão do benefício.
    É o relatório. Fundamento e decido.
    O requisito objetivo encontra-se satisfeito, eis que ANANIAS DE MELO DE SOUSA completou o lapso de 1/6 (um sexto) do cumprimento da pena, exigido pela Lei de Execução Penal. Também reúne mérito, conforme atestam o boletim informativo e atestado de conduta carcerária, preenchendo os requisitos legais.
    Ante o exposto, defiro a progressão ao regime semiaberto em favor de ANANIAS DE MELO DE SOUSA, MTR: 475475, RG: 57067893, RJI: 193052225-03, Centro de Detenção Provisória de Suzano.
    Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor do(a) Centro de Detenção Provisória de Suzano, que deverá imprimi-la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de ANANIAS DE MELO DE SOUSA.
    P.R.I.C.
    Acerca da transferência do reclamante, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo informou o seguinte:
    Excelentíssimo Senhor Juiz, 
    Atendendo a determinação acostada aos autos do Processo Digital nº 000443326.2020.8.26.0041, informamos a Vossa Excelência que foram adotadas todas as medidas cabíveis para que o sentenciado Ananias de Melo de Sousa - matrícula n.º475.475 seja removido para cumprimento de sentença em regime intermediário, conforme vossa determinação. Ademais, importante ressaltarmos que, com a publicação da Resolução SAP nº 63, de 13/03/2015, foi estabelecida uma Lista Única de espera que promove a disponibilização e distribuição de vagas para transferência de sentenciados (as) progredidos (as) ao regime semiaberto. 
    A Lista Única é gerenciada pelo Gabinete do Secretário Adjunto da SAP, através do Sistema Gepen, devendo obedecer a ordem cronológica de acordo com a data da sentença que promoveu o sentenciado ao regime intermediário de prisão ou da data da decisão judicial prolatada em sede recursal, visando estabelecer critérios eficazes de isonomia, impessoalidade e transparência em benefício da aplicação da Lei de Execução Penal, contando com vagas que são semanalmente autorizadas, de acordo com a quantidade existente, e que o Governo do Estado de São Paulo, através desta Secretaria, continua trabalhando no sentido de ampliar as vagas destinadas ao regime semiaberto.
    Respeitosamente,
    Sobreveio, então, petição da defesa requerendo fosse "deferido ao sentenciado o regime aberto ou a prisão domiciliar, até que surja a vaga no regime adequado.". O Juízo reclamado assim decidiu:
    1. Reitere-se o cumprimento da determinação de remoção de ANANIAS DE MELO DE SOUSA, MTR: 475475, RG: 57067893, RJI: 193052225-03, Centro de Detenção Provisória de Suzano, para um dos estabelecimentos da rede Secretaria de Administração Penitenciária, em regime semiaberto. 
    2. Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor do(a) Centro de Detenção Provisória de Suzano, que deverá imprimi-la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de ANANIAS DE MELO DE SOUSA.
    Alegando descumprimento à Súmula Vinculante n. 56, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a defesa, requereu ao reclamado, "a soltura do sentenciado, para aguardar disponibilidade de vaga para o regime intermediário, em regime aberto.". O Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferiu a seguinte decisão:
    1. Reitere-se o cumprimento da determinação de remoção de ANANIAS DE MELO DE SOUSA, MTR: 475475, RG: 57067893, RJI: 193052225-03, Centro de Detenção Provisória de Suzano, para um dos estabelecimentos da rede Secretaria de Administração Penitenciária, em regime semiaberto. A Súmula Vinculante nº 56 diz que devem ser observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, o qual não determina a automática colocação do sentenciado em regime aberto.
    2. Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor do(a) Centro de Detenção Provisória de Suzano, que deverá imprimi-la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de ANANIAS DE MELO DE SOUSA.
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 
    [...]
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
    [...]
    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 07.05.2019).
    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.
    E, no caso em tela, nem sequer houve a referida análise pelo Juízo de origem. 
    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que está custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente